Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença do juízo singular que julgou improcedente os pedidos de (i) revisão do abono de permanência especial (vinte e cinco) anos; (ii) reconhecimento ao direito ao abono de permanência especial, com a aplicação do fator multiplicador de 1.20 para contagem diferenciada; (iii) conversão do tempo especial em comum e condenação ao pagamento dos valores retroativos a título de abono de permanência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique o reexame da legislação e da documentação colacionada aos autos pertinentes ao reconhecimento da atividade exercida em condições especiais pela parte embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706901, 07201086820228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 24/5/2023; TJDFT, Acórdão 1710400, 07078223620198070010, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 31/5/2023; TJDFT, Acórdão 1710167, 07114497320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 31/5/2023; TJDFT, Acórdão 1710138, 07301135520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 31/5/2023.